Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO. PRESENÇA DE LARVAS. PRODUTO NÃO INGERIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDEPENDENTE DA INGESTÃO DO ALIMENTO IMPRÓPRIO. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5,53 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 pelos danos morais decorrente da presença de larvas no alimento adquirido. Em seu recurso assinala que não há provas da ingestão do produto; do dia em que teria sido consumido; da forma que o autor armazenou o produto entre a aquisição e o momento de consumir; e eventual transtorno alimentar pelo consumo do salgadinho com larvas. Destaca que a mera aquisição de produto impróprio para o consumo não gera dano moral. Em face do exposto, requer que seja afastada a condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Na sua inicial a parte autora afirmou que adquiriu três enroladinhos de queijo na noite do dia 29/09/2022 e que, no dia seguinte pela manhã, teria ingerido alguns pedaços do produto, sendo que identificou larvas dentro do salgadinho, de modo que passou mal durante toda a noite. Todavia, em réplica e contrarrazões, a parte autora elucidou que, na verdade, na manhã do dia 30, “ao colocar o salgado no micro-ondas para esquentar ao abrir para consumir verificou os vermes (...)”, sendo que “o salgado só não foi consumido porque o Autor viu antes de morder os vermes”, mas que “a mera alegação de que o salgado não foi consumido e que o autor não passou mal com o mesmo, demonstra a falta de respeito que a ré tem com seus consumidores”.
V. A parte autora colacionou aos autos as provas que poderia formular, consistente na nota fiscal, fotografia da embalagem e vídeo do produto impróprio para consumo. Assim, não há elementos a afastar a verossimilhança dos fatos alegados na inicial acerca da existência das larvas no produto quando iria consumir. Por outro lado, a parte autora esclareceu na sua réplica e em contrarrazões que não ocorreu a ingestão do produto, uma vez que constatou a presença das larvas quando colocou o alimento no micro-ondas para esquentar.
VI. O dano moral indenizável decorre de ato ilícito capaz de causar lesão a direitos da personalidade da parte autora. Trata-se de dano extrapatrimonial cuja violação causa prejuízos à integridade física ou psíquica, humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, descontentamento ou qualquer outro sentimento correlato.
VII. Na espécie, se reconhece que a situação vivenciada pelo autor causou aborrecimento, mas não houve a ingestão do produto, visto ter constatado a presença de larvas quando esquentava o produto para consumo. No entanto, essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização do dano moral. (REsp 1899304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021). Assim, deve ser mantido o dano moral fixado na sentença.
VIII. No mesmo sentido: (Acórdão 1383125, 07214717920218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/1995.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.